Tribunal: TJSP
Processo: 2243934-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Efeito Suspensivo - Insurgência contra sua concessão – Existência de motivos relevantes para concessão – Hipótese em que já há depósito do valor do débito – Discussão a respeito do valor devido – Requisitos do artigo 525, § 6o do CPC preenchidos a autorizar a medida – Concessão de efeito para impedir o levantamento de qualquer quantia até julgamento da

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação - Efeito Suspensivo - Insurgência contra sua concessão – Existência de motivos relevantes para concessão – Hipótese em que já há depósito do valor do débito – Discussão a respeito do valor devido – Requisitos do artigo 525, § 6o do CPC preenchidos a autorizar a medida – Concessão de efeito para impedir o levantamento de qualquer quantia até julgamento da impugnação – Decisão mantida - Recurso não provido.*